Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-48.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000394-48.2023.8.05.0130 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CHARLES ARRUDA DE AMARAL Advogado(s): ANTONIO CARLOS LIMA BOMFIM (OAB:BA48096-A) APELADO: LUCIANO PINTO AMARAL Advogado(s): RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO (OAB:ES3945-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ASSINATURA DO APELANTE COMO EMITENTE. ALEGAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. NEGÓCIOS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução nº 8000394-48.2023.8.05.0130, nos quais se alegava quitação da dívida por dação em pagamento de imóvel rural. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao afastar a tese de quitação da dívida por dação em pagamento, sob o fundamento de ausência de formalização válida e de correlação entre o imóvel e a obrigação executada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de dação em pagamento, afastando-a por inexistência de escritura pública ou outro instrumento formal apto a comprovar a transferência do imóvel, conforme CC, art. 108. 5. Também consignou que os documentos relativos ao imóvel não guardam relação com a obrigação representada pela nota promissória, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. 6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 7. Inexistente qualquer vício no julgado, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de dação em pagamento e a afasta por ausência de formalização válida e de correlação entre o bem indicado e a obrigação executada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 108. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000394-48.2023.8.05.0130; Embargante: Charles Arruda de Amaral; Embargado: Luciano Pinto Amaral; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator